Tribunal: TJES
Processo: 5024369-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196/1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE ODONTÓLOGOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta.

2.
O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

3.
A exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

4. Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.

5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024369-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESP SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196/1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE ODONTÓLOGOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta.

2.
O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

3.
A exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

4. Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 5024369-33.2022.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
registro divergência, conforme passo a expor
.

Rememoro que trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança, impetrado pelo
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia militar do Estado do Espírito Santo,
concedeu a segurança
pretendida para
“determinar que a Autoridade Coatora admita a inscrição dos substituídos do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1° tenente do quadro de oficiais dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se abstenha de impedir a sua participação e posse por motivo de idade.”

O juiz de primeiro grau fundamentou que a previsão editalícia (limite de idade de 28 anos para a carreira militar) não seria razoável, tendo em vista que o cargo almejado pelos impetrantes (dentistas) não exige desempenho de atividades militares típicas, acrescentando que o mesmo edital prevê para os candidatos ao cargo de médico o limite etário de 35 (trinta e cinco anos).

Ao apreciar o recurso, o Desembargador Relator

firmou entendimento no sentido reformar a sentença e
denegar a segurança,
sob o argumento de que “
a flagrante diferença entre as carreiras de médico e de dentista foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
”.

Acrescentou, ainda, que “
o curso de medicina exige 06 (seis) anos de graduação
e mais o período de residência médica de 02 (dois) anos, circunstâncias que demonstram a adequação da diferenciação legislativa.
”

Pois bem. Após refletir sobre a controvérsia, tenho por bem inaugurar divergência, em homenagem ao fato de que os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e isonômico aos interessados.

Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta.

Por outro lado, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade.

No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, que assim dispõe:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos.

Ocorre que, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

Acerca do tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]. 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...]”. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001/2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5)
Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido
. 6)
A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade
. 7)
O item 3.1 do edital nº 001/2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública"
. 8)
Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159001122, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 24/03/2015, DJ 01/04/2015).

[...] I –
A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento
. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159010396, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 27/10/2015, DJ 04/11/2015).

Ainda acerca da matéria, menciono ainda recentes julgados de outros Tribunais pátrios:

[...]
Ao se exigir do candidato a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso no quadro de oficiais da saúde da polícia militar, cujas atividades não exigem esforço físico, mas dependem essencialmente de conhecimentos técnicos, revela-se incompatível com o princípio da razoabilidade, assim impositivo o acolhimento do pedido para assegurar a participação do requerente do concurso público
(TJMG; Apelação n.º 5011075-70.2022.8.13.0024; Relator: Des. Alberto Diniz Junior; Terceira Câmara Cível; J 15/12/2022; DJEMG 15/12/2022).

[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 678.112 (TEMA 646), reafirmou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade do limite de idade para ingresso no serviço público, todavia, impõe-se, para tanto, que a exigência seja instituída por Lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 3.
Não procede a limitação etária para o ingresso nos Quadros dos Oficiais da Saúde da Polícia Militar fixada no Edital nº 03/2022, haja vista que, além de estabelecer idade diversa daquela prevista em Lei, a limitação etária não guarda relação com as atribuições do cargo a ser provido
(2º Tenente Médico). Agravo Interno Prejudicado. SEGURANÇA CONCEDIDA (TJGO; Mandado de Segurança n.º 5317812-02.2022.8.09.0000; Relator Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Quinta Câmara Cível; J 03/11/2022; DJEGO 07/11/2022).

[...] Concurso público para o cargo de 1º tenente do quadro de oficiais de saúde da polícia militar. Limite máximo de idade em 35 anos. Anulação do acórdão nº 4.347/2007 por força da reclamação nº 6.086/se, que determinou a obediência à cláusula de reserva. Art. 97, da CF. Reserva de plenário. Novo julgamento. Reexame das questões. Desnecessidade da arguição de incidente de inconstitucionalidade do art. 10, da Lei ordinária estadual nº 2.066/76, com modificação dada pela Lei complementar nº 109/2005, ante a mudança do entendimento exarado no acórdão anulado.
Oficial do quadro de saúde da polícia militar. Reprovação. Limite de idade. Afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. O requisito objetivo de idade mínima somente pode ser justificado pela natureza das atividades a serem desenvolvidas pelo cargo, após eventual aprovação no concurso. Violação ao enunciado da Súmula nº 683 do STF
. Manutenção da sentença. Apelo estatal conhecido e desprovido. Decisão unânime (TJSE; Apelação n.º 200700212378 - Ac. 23641/2022; Relª Juíza Conv. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; Segunda Câmara Cível; DJSE 18/08/2022).

Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.

Assim, com todo respeito ao eminente relator, após muito refletir sobre o tema, entendo que a circunstância que deve nortear a fixação de limite etário para a inscrição em concurso público é a natureza das atribuições do cargo, e não o tempo de estudo teoricamente necessário para a conclusão da trajetória acadêmica de cada carreira.

Portanto, ainda que o médico, ao menos tese, demore mais tempo para concluir a faculdade e eventual especialização, este fator não é suficiente para justificar a diferenciação no limite etário, notadamente quando as atribuições dos cargos (médico e dentista) são similares, ou seja, não há exigência na atuação do servidor na carreira propriamente dita que justifique a referida distinção.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao Culto Relator, inauguro divergência, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença que CONCEDEU A SEGURANÇA,
igualmente, julgo prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Vitória, 23 de outubro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/10/2023 às 13:36:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48115223102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, o presente apelo está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy e Samuel Meira Brasil Jr., de um lado, e pelos doutos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Raimundo Siqueira Ribeiro, de outro.

Em breve síntese, a

divergência no presente reexame diz respeito à limitação etária de 28 anos para a inscrição no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1° tenente do quadro de
oficiais dentistas
(QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Pois bem. A despeito das brilhantes reflexões desenvolvidas pelos doutos Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy e Samuel Meira Brasil Jr., cujos votos estão sempre balizados em cuidadosa valoração jurídica, hei por bem acompanhar a posição divergente seguida pelos igualmente cultos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Raimundo Siqueira Ribeiro.

Conforme exaustivamente salientado pelos eminentes pares, o Supremo Tribunal Federal há muito pacificou, por meio da
Súmula nº 683, o entendimento de que
“o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.”

Em relação aos concursos para ingresso na carreira militar, na graduação de
Oficial Combatente da PMES
(QOC), não pairam dúvidas de que a limitação etária, nesse particular, não fere os direitos dos candidatos, desde que prevista em legislação específica, tendo em vista a natureza das atividades exercidas, relacionadas à área de segurança pública do Estado.

Contudo, no que se refere à
ocupação de cargos ligados à saúde, não atende ao princípio da razoabilidade
a imposição de limite máximo de idade, ainda que o certame se refira aos quadros da carreira militar, porquanto não justificado pela natureza das atribuições
a serem desempenhadas
.

Vale ressaltar que são inúmeros os precedentes da Suprema Corte sobre o tema,

como subsegue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
II – A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade.
III – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. IV - Agravo regimental improvido. (RE 581251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01-02-2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00254)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.
2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AI n. 720.259-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.4.2011)

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º, XXX, da Constituição.
Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI n. 486.439- AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.11.2008)

Nesta egrégia Corte de Justiça, de igual modo, verificam-se diversos precedentes no mesmo sentido, todos relacionados à área saúde dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO – PMES – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DENTISTAS (QOD) – LIMITE ETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 2. A Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (STF - ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013). 3. O E. Supremo Tribunal Federal vem confirmando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não sendo compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar.
4. A despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso da impetrante, que se inscreveu para o cargo de Tenente Dentista, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.
5. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 5036384-34.2022.8.08.0024, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - OFICIAL ENFERMEIRA DA POLÍCIA MILITAR - ELIMINAÇÃO DO CERTAME EM RAZÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO - ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - VIGOR FÍSICO - APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - SÚMULA 683 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula nº 683, a qual dispõe que "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".
2. Na hipótese dos autos, em que pese a previsão do edital impugnado tenha base legal, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Enfermeiros (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, tendo em vista que as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5001746-13.2023.8.08.0000, Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
2 - A Agravada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica). 3 - Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo.
4 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5001673-41.2023.8.08.0000, Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA
.
I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável
, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas,
somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento.
Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça
. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

Por coerência e respeito à posição predominante desta Corte, e tendo como norte os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da isonomia, a manutenção do julgamento de procedência de primeira instância é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanh
ando

os votos divergentes
,
conheço d
o recurso

e
a el
e

nego
provimento
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5024369-33.2022.8.08.0024

RELATOR : DES.

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO : SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT.

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista, em razão de divergência, para prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, no mandado de segurança impetrado por SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
concedeu a segurança, “
para determinar que a Autoridade Coatora admita a inscrição dos substituídos do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1° tenente do quadro de oficiais dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se abstenha de impedir a sua participação e posse por motivo de idade
”
.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
deu
provimento
ao recurso do Estado, para reformar

a sentença, denegando a segurança pretendida, e julgando prejudicada a Remessa Necessária, por entender que o Impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo da inscrição de seus substituídos no concurso público, porque o critério etário está estabelecido em lei, devendo ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias.

Inaugurando divergência, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
negou
provimento
ao recurso do ente público e confirmou a sentença na Remessa Necessária, ao fundamento de que (i) os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e isonômico aos interessados; (ii) a exceção do limite etário de 35 (trinta e cinco) anos aplicável aos Oficiais Médicos deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde, porque as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária menor para o ingresso. A divergência foi acompanhada pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Com o devido respeito ao entendimento divergente, entendo por acompanhar o bem lançado voto de Relatoria, para manter coerência com posicionamento externado em casos semelhantes, inclusive nesta colenda Segunda Câmara Cível.

A controvérsia diz respeito à legalidade do limite máximo de idade de 28 (vinte e oito) anos para a inscrição no concurso público destinado ao curso de formação de oficiais dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 04/2022.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, já pacificaram o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGITIMIDADE. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. TEMA 646/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 678.112/MG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, consolidada no Enunciado n. 683/STF, firmando a tese de que "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Tema 646/STF).

2. Na espécie, o órgão colegiado, ao examinar a controvérsia, consignou que
"não tem direito a ingressar na carreira de policial militar o candidato à vaga em concurso público que tenha ultrapassado, no momento da matrícula no curso de formação, o limite máximo de idade previsto em lei específica e em edital". Desse modo, o acórdão proferido pelo STJ está em consonância com o entendimento do STF no julgamento do RE 678.112/MG, não havendo excepcionalidade apta a ensejar o afastamento da tese.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RE no AgInt no RMS n. 61.504/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

No caso, existe a previsão do limite etário no edital do concurso (item 1.10.1, alínea “t”), que encontra fundamento na Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, prevendo requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (...)

Com base nessas premissas, mantenho o entendimento de que não há violação a direito líquido e certo dos substituídos do Impetrante no tocante à exigência do critério etário estabelecido na lei e no edital, para a inscrição no concurso público para investidura no cargo da carreira militar.

Ante o exposto,
acompanho
integralmente o voto de Relatoria
, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar

a sentença, e denegar a segurança pretendida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO

Como relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que consta no ID 5456130, proferida pela magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, no mandado de segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu a segurança pretendida para
“determinar que a Autoridade Coatora admita a inscrição dos substituídos do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1° tenente do quadro de oficiais dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se abstenha de impedir a sua participação e posse por motivo de idade.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/18 do evento 5456133, em síntese, o ente público apelante alega que:
(I)
“
a exigência constante no edital nada mais é do que a reprodução da vontade do legislador no que é pertinente ao requisito para ingresso na carreira militar, não havendo, portanto, que se falar em desvio ou má conduta da Administração
” (fl. 04);
(II)
“
é exigido tempo aproximado ao dobro dos demais cursos para a conclusão do curso de medicina, o que, certamente, justifica a flexibilização da regra relativa ao critério etário para admissão nos Quadros de Oficias da Saúde para os profissionais médicos, na forma estabelecida pela Lei Complementar n.º 787 de 2014
” (fls. 06);
(III)
“
não há que se falar que a imposição do critério etário diferenciado violaria a razoabilidade no caso concreto, pois, como apresentado, o curso de medicina exige mais em termos de tempo dos seus graduandos para a efetiva conclusão ao passo que os demais exigem a metade desse tempo
” (fl. 07);
(IV)
“
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de ser legitima a atribuição de critério etário diferenciado para ingresso em carreiras que exigem condições específicas, conforme entendimento firmado na sumula n.º 683
” (fl. 12); e que
(V)
“
O estabelecimento do critério etário como sendo o de 28 (vinte e oito) anos para os dentistas busca permitir a inserção de profissionais militares aptos para o exercício da atividade policial de forma mais longeva, pois a higidez física é fundamental para o exercício do múnus de segurança pública, até o ato de reforma (aposentadoria). Inexiste, portanto, ilegalidade, de modo que não há razão para intervenção judiciário no processo seletivo, sem invasão nas atribuições administrativas do Poder Executivo e legislativas do Poder Legislativo, pois inexiste qualquer ilegalidade no ato administrativo.
” (fls. 17/18).

Em breve histórico, o
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
impetrou mandado de segurança

contra suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo ao limitar a idade para a investidura de cargos que não possuem natureza efetivamente militar, em especial o de cirurgião dentista.

Aduz que a previsão contida no Edital nº 004/2022
“
não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao passo que o cargo de cirurgião dentista não exige esforço físico, aliás, se observar o fato de que aos 28 anos o profissional possui pouca experiência de mercado, já que o curso de graduação tem duração de cinco anos e o de especialização, como é o caso da vaga para bucomaxilo, e outras especialidades, tem duração de, em média, três anos, fica patente a impossibilidade deste profissional a participar do certame.”

Requereu, pois, a concessão da segurança para
“
definitivamente, declarar a ilegitimidade da exigência da idade máxima de 28 anos para permitir a inscrição dos substituídos no certame, bem a convocação dos mesmos que foram aprovados no concurso, bem como seja garantida a investidura efetiva no cargo dos candidatos aprovados em todas as fases do certame.”

Postas estas premissas, anoto que a matéria em debate é há muito conhecida no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça e como já tive a oportunidade de me manifestar em demandas análogas, o impetrante não demonstra a existência de direito líquido e certo da inscrição de seus substituídos no concurso público destinado ao curso de formação de oficiais dentistas (QOD) da polícia militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 04/2022.

O critério etário previsto no instrumento convocatório (item 1.10.1, alínea “t”) para o posto de 1º Tenente de Oficial Dentista é de no máximo 28 (vinte e oito) anos completos no primeiro dia de inscrição para o certame.

De acordo com o artigo 10,
caput
, da Lei nº 3.196/78, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, conforme abaixo demonstrado:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]

Considerando a previsão expressa em Lei, o requisito etário merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 - Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

Outrossim, quanto à pretensa aplicação do limite etário estabelecido para o ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), essa não merece guarida, tendo em vista a flagrante diferença entre as carreiras de médico e dentista, que foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. POSSIBILIDADE ANTE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E LEGISLAÇÃO PERMITINDO O REQUISITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante a Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal, e orientação sedimentada pelas Turmas do STF, a imposição do limite de idade para a inscrição em concurso público é possível no momento da inscrição no concurso, e se legitima quando prevista em legislação específica e desde que a natureza das atribuições do cargo a exija. 2
) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. 3) In casu, em se tratando de concurso público para o ingresso na graduação de soldado combatente da PMES, entende-se possível se estabelecer diferença quanto ao critério de admissão por motivo de idade, tendo em vista a natureza peculiar das atividades desenvolvidas pelos militares, não havendo que se falar em falta de razoabilidade. O limite máximo etário está previsto na Lei Estadual 3.196/1978 (art. 10º) e na LC 467/2008 (art. 2º, §4º).
4) O edital do certame (fls. 40/73) estabeleceu expressamente como requisito de investidura no cargo (item 4, alínea n - fl. 41) ter no mínimo 18 anos de idade e no máximo 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, conforme a Lei nº 3.196/78 e suas alterações. Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o edital, a inscrição teve início em 25 de junho de 2018 (item 5.4 - fl. 41), data em que o agravante já detinha 30 (trinta) anos de idade, conforme sua identidade de fl. 75, ou seja, já tinha ultrapassado a idade máxima permitida, tendo sido eliminado do certame por não preencher requisito do cargo, não havendo que se falar em ilegalidade no ato. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0033936-18.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO DE 28 ANOS. CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade - no caso deste último, conhecido por impedir favoritismos em prol de quem quer que seja - a circunstância de já figurar nas fileiras da corporação não exime o Agravante da observância do limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos, do qual escapam, apenas, os candidatos do Quadro de Oficiais Médicos, critério justificável diante do trabalho desempenhado pelos referidos profissionais
II - Substituir o critério do legislador por outro estabelecido casuisticamente pelo juiz, além de ofender a ideia de Estado Democrático de Direito - amparada na submissão do cidadão às Leis criadas pelos seus representantes eleitos democraticamente - criaria insegurança e instabilidade, sobretudo num ambiente regido pelo regime jurídico de Direito Público, no qual a Administração, jungida pelo princípio da legalidade, está obrigada a aplicar a Lei de ofício. III - Não constitui demasia registrar que, conforme abalizada doutrina, o argumento da proporcionalidade só tem sentido, atualmente, se for para fincar as bases da isonomia e da igualdade, razão pela qual não se justifica sua aplicação de forma indiscriminada, sobretudo para sustentar distinções arbitrárias e divorciadas da impessoalidade norteadora do regime jurídico administrativo. lV - Justifica-se a idade máxima estabelecida pelo legislador para as carreiras militares, porque estas exigem dos respectivos profissionais níveis elevados de resistência e vigor físico, circunstância que encontra amparo no verbete sumular nº 683 do STF. V - Malgrado seja vedado à Administração estabelecer requisitos diferenciados de admissão em cargos públicos que tenham por motivos, por exemplo, o sexo e a idade, a regra poderá ser excepcionada quando as especificidades do cargo e as atribuições conferidas ao servidor o exigirem, tornando justificável e razoável a distinção, como ocorre aqui. VI - Recurso desprovido. (TJES; AI 0024499-50.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/05/2019; DJES 17/05/2019)

Cumpre mencionar que o curso de medicina exige 06 (seis) anos de graduação e mais o período de residência médica de 02 (dois) anos, circunstâncias que demonstram a adequação da diferenciação legislativa.

Em situações nas quais a legislação impõe critérios objetivos para assegurar direitos, tal como a idade mínima e máxima para a assunção de cargos públicos, a relativização destes parâmetros pode significar uma indevida ingerência do Poder Judiciário no juízo de valor feito previamente pelo Poder Executivo (a quem compete a iniciativa da lei) e pelo Poder Legislativo que deliberou e aprovou a lei de regência do concurso público, razão pela qual, deve ser reformada a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
DOU PROVIMENTO
para reformar

a sentença e, deste modo,
denegar a segurança
. Ademais,
JULGO
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09
1
.

É como voto.

1
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.